Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712444-71.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO EQUIVOCADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO DA TESE DE ERRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O EXECUTADO É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. Hipótese em que, ajuizado cumprimento de sentença pela Defensoria Pública, o particular demonstrou que a execução não tinha lastro em título executivo, vindo o magistrado a acolher a tese de mero equívoco da Defensoria, para extinguir a execução, mas sem a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Se não se trata de caso concreto no qual a Defensoria Pública litiga em face da Fazenda Pública que ela integra, não se aplica o disposto na Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, pelo princípio da causalidade, ainda que o ajuizamento do cumprimento de sentença tenha se dado por erro escusável, tal circunstância não afasta a necessidade de acolhimento da impugnação, com a consequente condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, tal como entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, à ocasião do julgamento do REsp 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410). A recorrente aponta violação aos artigos 41, caput e incisos, e 43, ambos do Código Civil, alegando, em suma, a impossibilidade de condenação da Defensoria Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de ente despersonalizado e que destina a verba honorária recebida nas demandas em que se sagra vitorioso em favor do fundo público PRODF, e não aos seus membros. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 41, caput, e incisos, e 43, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017